Tribunal: TJMT
Processo: 1017537-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEMA 1.203/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração, supriu omissão e rejeitou preliminar de nulidade por vício extra petita, mantendo decisão que negara provimento a agravo de instrumento.
A ação originária consiste em tutela provisória de urgência antecedente proposta para oferta de seguro-garantia no valor correspondente ao débito de multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal, com o objetivo de neutralizar efeitos restritivos da cobrança.
O Juízo de origem deferiu a tutela para suspender a exigibilidade do crédito.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve julgamento extra petita ao determinar-se a suspensão da exigibilidade do crédito, apesar de alegada limitação do pedido; (ii) se o seguro-garantia é instrumento idôneo para suspender a exigibilidade de crédito não tributário; e (iii) se há prejuízo ao ente público ou afronta à ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980.
III. Razões de decidir
Não há violação ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), pois o pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática (CPC, art. 322, § 2o).
A suspensão da exigibilidade constitui consequência jurídica necessária da oferta de garantia idônea, não configurando provimento estranho à lide. Precedentes do STJ.
Nos termos do Tema 1.203/STJ, a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária suspende a exigibilidade de crédito não tributário. O seguro-garantia é equiparado a dinheiro para fins de garantia do juízo (CPC, art. 835, § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 9o, II, § 3o).
Inexistente demonstração de insuficiência ou inidoneidade da apólice. A estipulação de prazo de vigência não descaracteriza a garantia quando assegurada a renovação. Ausente prejuízo concreto ao Município, o que afasta nulidade.
A ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/1980 aplica-se à penhora em execução fiscal, não impedindo a aceitação de seguro-garantia para suspensão da exigibilidade em fase pré-executiva.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento extra petita a decisão que, diante da oferta de garantia idônea, reconhece a suspensão da exigibilidade do crédito como consequência jurídica necessária do pedido. 2. O seguro-garantia equipara-se a dinheiro para fins de garantia do juízo e suspende a exigibilidade de crédito não tributário, desde que integral e idôneo.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017537-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEMA 1.203/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração, supriu omissão e rejeitou preliminar de nulidade por vício extra petita, mantendo decisão que negara provimento a agravo de instrumento.

A ação originária consiste em tutela provisória de urgência antecedente proposta para oferta de seguro-garantia no valor correspondente ao débito de multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal, com o objetivo de neutralizar efeitos restritivos da cobrança.

O Juízo de origem deferiu a tutela para suspender a exigibilidade do crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve julgamento extra petita ao determinar-se a suspensão da exigibilidade do crédito, apesar de alegada limitação do pedido; (ii) se o seguro-garantia é instrumento idôneo para suspender a exigibilidade de crédito não tributário; e (iii) se há prejuízo ao ente público ou afronta à ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980.

III. Razões de decidir

Não há violação ao princípio da congruência (CPC,
arts
. 141 e 492), pois o pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática (CPC, art. 322, § 2o).

A suspensão da exigibilidade constitui consequência jurídica necessária da oferta de garantia idônea, não configurando provimento estranho à lide. Precedentes do STJ.

Nos termos do Tema 1.203/STJ, a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária suspende a exigibilidade de crédito não tributário. O seguro-garantia é equiparado a dinheiro para fins de garantia do juízo (CPC, art. 835, § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 9o, II, § 3o).

Inexistente demonstração de insuficiência ou inidoneidade da apólice. A estipulação de prazo de vigência não descaracteriza a garantia quando assegurada a renovação. Ausente prejuízo concreto ao Município, o que afasta nulidade.

A ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/1980 aplica-se à penhora em execução fiscal, não impedindo a aceitação de seguro-garantia para suspensão da exigibilidade em fase
pré
-executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento extra petita a decisão que, diante da oferta de garantia idônea, reconhece a suspensão da exigibilidade do crédito como consequência jurídica necessária do pedido. 2. O seguro-garantia equipara-se a dinheiro para fins de garantia do juízo e suspende a exigibilidade de crédito não tributário, desde que integral e idôneo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se e agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá em face de decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração, supriu omissão quanto à preliminar de nulidade por alegado vício extra petita, rejeitando-a, todavia, e mantendo
incólume
a decisão que negara provimento ao agravo de instrumento.

A demanda originária refere-se a tutela provisória de urgência antecedente ajuizada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual foi ofertado seguro-garantia no valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), correspondente ao débito de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescido de 30%, com a finalidade de garantir multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória para suspender a exigibilidade das multas administrativas, até ulterior deliberação.

Sustenta o agravante a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a parte autora teria expressamente excluído, na petição inicial, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, limitando-se a requerer a antecipação da garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como para obstar a inscrição no CADIN e o protesto extrajudicial.

Alega, ainda, nulidade absoluta da decisão, sob o fundamento de que teria havido prejuízo decorrente da impossibilidade de inscrição do crédito em dívida ativa e de ajuizamento da correspondente execução fiscal. Subsidiariamente, sustenta a inidoneidade do seguro-garantia ofertado, em razão do prazo de vigência e da alegada afronta à ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, porquanto tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, o Município de Cuiabá sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em vício extra petita, ao determinar a suspensão da exigibilidade das multas administrativas, sob o argumento de que a própria parte autora teria afirmado não pleitear tal providência.

O princípio da congruência, consagrado nos
arts
. 141 e 492 do CPC, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedando provimento jurisdicional diverso, aquém ou além do pedido.

Todavia, a aferição da correlação entre pedido e decisão não se restringe à literalidade do capítulo final da petição inicial, devendo resultar de interpretação lógico-sistemática de toda a postulação, à luz da boa-fé objetiva, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional decorre logicamente do conjunto das alegações e do pedido formulado na exordial, assim compreendido a partir de interpretação sistemática da demanda (REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022,
DJe
1o/9/2022).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1.
Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência ou adstrição, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial
, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1976331 PE 2021/0386837-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024)

No caso concreto, a pretensão da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. revelou-se inequívoca: oferecer garantia idônea com o objetivo de neutralizar os efeitos da cobrança dos débitos não tributários, notadamente para viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e afastar medidas restritivas, como inscrição em cadastros e protesto extrajudicial.

Nesse contexto, a suspensão da exigibilidade do crédito não constitui provimento autônomo ou dissociado do pedido, mas consequência jurídica direta e necessária da apresentação de garantia suficiente, à luz da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.203.

Ao pleitear a antecipação da garantia para afastar os efeitos da mora, a parte autora invocou, ainda que implicitamente, a incidência do regime jurídico aplicável à espécie, cujo principal efeito consiste justamente na suspensão da exigibilidade do crédito.

A menção de que “não pleiteava” tal suspensão revela imprecisão técnica, incapaz de afastar a consequência legal inerente ao próprio ato de garantir o juízo.

A decisão, portanto, não extrapolou os limites objetivos da demanda, limitando-se a aplicar, de forma integral, o direito à espécie, em estrita observância ao princípio da congruência.

Dessa forma, a preliminar não merece acolhimento.

No tocante ao mérito, a decisão agravada igualmente não comporta reparos, uma vez que a suspensão da exigibilidade está condicionada à prestação de garantia integral e idônea, o que se verificou com a apresentação de seguro-garantia.

Tal instrumento é expressamente equiparado a dinheiro para fins de garantia do juízo, conforme dispõem o art. 835, § 2o, do CPC, e o art. 9o, II, § 3o, da Lei no 6.830/80.

O crédito, assim, encontra-se devidamente assegurado, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, circunstância que afasta a decretação de nulidade à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Quanto à alegada inidoneidade do seguro-garantia, também não assiste razão ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a oferta de seguro-garantia ou fiança bancária é apta a suspender a exigibilidade de crédito não tributário, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA.
POSSIBILIDADE .
1. Decorre o presente recurso de ação anulatória de autuação por infração de contrato administrativo, em que indeferida a tutela antecipada que visava à suspensão da exigibilidade das penalidades.
2. O entendimento do Tribunal de origem de que apenas o depósito em dinheiro teria o condão de suspender a exigibilidade da multa administrativa não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1901637 SP 2021/0149754-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/
2023)(
g.n
)

Ademais, a mera estipulação de prazo de vigência na apólice não compromete, por si só, sua idoneidade, sobretudo quando há cláusula de renovação automática ou mecanismos que assegurem a continuidade da cobertura até a solução definitiva da controvérsia.

A recusa da garantia pelo credor constitui medida excepcional, admissível apenas diante de prova concreta de insuficiência, vício formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, o que não restou demonstrado nos autos.

Por fim, a invocação da ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80 mostra-se inadequada, porquanto tal dispositivo rege a penhora de bens no curso da execução fiscal, não se confundindo com a oferta de garantia destinada a suspender a exigibilidade do crédito, hipótese em que o seguro-garantia, a fiança bancária e o depósito em dinheiro produzem efeitos jurídicos equivalentes.

A decisão monocrática, portanto, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando os princípios da segurança jurídica e da isonomia.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e ora reforçados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026